Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM JUDICIAL. PENHORA. REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. IRRELEVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determnar se a demandante, ora recorrida, é a legítima proprietária do automóvel descrito na causa de pedir.

2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse ou de seu domínio, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC. 2.1. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial.

3. Na hipótese em exame a embargante, com o objetivo de afastar os efeitos da constrição judicial, ao ajuizar a ação de Embargos de Terceiro, demonstrou que o automóvel penhorado já não mais pertencia ao devedor.

4. A transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição, de acordo com o art. 1226 do Código Civil. Por essa razão o respectivo registro no Departamento de Trânsito, por meio da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consiste em ato posterior à transmissão do domínio, com o objetivo de proporcionar apenas o devido controle administrativo.

5. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 5.1. No caso em deslinde os elementos de provas coligidos aos autos são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.